Tribunal: TJDFT
Processo: 0745678-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada do comprovante do depósito integral do valor pago pelo executado na conta aberta em nome da menor.
2. No curso do cumprimento de sentença, foi apresentada proposta de acordo para quitação do débito alimentar, com pagamento realizado via PIX na conta bancária do advogado da exequente. O Ministério Público se opôs à homologação do acordo e pediu, e foi deferido pelo juízo originário, que o valor fosse depositado em conta judicial ou vinculada à menor com bloqueio de resgate/saque/transferência.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o depósito integral do valor pago pelo executado na conta aberta em nome da menor deve ser mantida; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação do Ministério Público por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Não há nulidade do ato decisório quando a Corte local se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas nos autos. Ademais, a jurisprudência atual reconhece a legitimidade jurídica da técnica de motivação per relationem.
5. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais não estabelece relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado pelo cliente.
6. Não há fundamento para a condenação do Ministério Público por litigância de má-fé, pois não foi evidenciada conduta maliciosa ou dolo na alteração da verdade dos fatos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; art. 1.022, parágrafo único, inciso II; art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017; STF, RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; STJ, REsp n. 1.890.615/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/08/2021.